Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001215-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA
AGRAVADO: TELMA REZENDE TEIXEIRA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SP Comércio de Máquinas para Terraplanagem Ltda, contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras, modelo 210x2, marca Link Belt, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, chassi LBX160B5NEHEX1121., em razão do inadimplemento da requerida, ora agravada Telma Rezende Teixeira.
Afirma que o contrato firmado com a agravada é de aluguel e a decisão recorrida negou a liminar com base em jurisprudências que versam sobre compra e venda. Diz que a opção de compra ao final do pactuado não modifica ou desnatura a locação.
Assegura que por se tratar de locação, a inadimplência da agravada de quatro parcelas dos locatícios (três do contrato originário e uma da confissão de dívida), enseja a retomada do bem, nos termos dos artigos 569, IV e 1.228, ambos do código civil.
Destaca o direito de rescindir o contrato de locação e retomada do bem com base no artigo 526 do Código Civil e cláusula 5.1 do pacto firmado.
Anota que o indeferimento da liminar de reintegração de posse acaba por permitir indevidamente à agravada o uso do bem, em evidente prejuízo do fim que se destina decorrente do transcurso do tempo, além de que pode ser facilmente deslocado, porque o equipamento não tem placas e nem documentação de licenciamento como os veículos automotores.
Ressalta, assim, a presença dos requisitos à concessão da liminar de reintegração de posse.
Informa que em demanda análoga, também proposta pela ora agravante em desfavor de outra empresa, mas amparada no mesmo modelo de contrato firmado com a agravada, a liminar de reintegração de posse fora concedida, o que reforça o entendimento da necessidade da concessão da liminar ora postulada.
Postula a concessão de liminar de reintegração de posse sobre o maquinário.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante SP Máquinas, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de obter a reintegração de posse sobre o bem objeto de contrato de locação com opção de compra 40/2016, a saber, escavadeira hidráulica sobre esteiras, modelo 210x2, marca Link Belt, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, chassi LBX160B5NEHEX1121(ID 31828478).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sucede que a questão fática acerca do alegado inadimplemento do contrato de locação que, segundo argumenta a recorrente, ocorreu entre os meses de junho a agosto de 2018 (ID 31828476 – fl.19), enseja análise pelo crivo do contraditório que se dará por meio do cotejo das razões de ambas as partes, por ocasião da apreciação do agravo por seu mérito.
Ademais, o considerável lapso temporal de quando teria ocorrido inadimplemento - junho de 2018 -, evidencia, pelo menos nesta fase inicial, ausência de perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida por ocasião do mérito do recurso que é marcado pela celeridade.
Por fim, eventual concessão de liminar em processo outro que, segundo afirma o agravante tem idêntico objeto da presente ação, não tem força vinculante ou suficiente, para, de plano, autorizar a liminar pretendida.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator